Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-12.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005656-12.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL CARNEIRO RIBEIRO - CPF: 001.864.083-40 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 1º Vogal - Dr. Valmir Alaércio dos Santos: Dou provimento ao recurso. 2º Vogal - Dr. Aristeu Dias Batistta Vilella: Acompanho o relator. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.

MUNICÍPIO DE SORRISO. LEI COMPLEMENTAR 187/2013. CONTRATO
TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FG
TS
DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.

Não há cerceamento de defesa quando as partes não requerem, oportunamente, a produção de prova em a
udiência de instrução. O momento adequado para o requerimento de provas orais é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação, pela parte reclamante.

2. O ente p
úblico poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade sej
a temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, Tema 612)
.

3.
Os contratos temporários celeb
rados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve

coincidi
r

com o
período do
afastamento do servidor efetivo titular da vaga.Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo.

4
. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a
necessidade temporária de excepcional interesse público
. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo.

5
.
O tra
balhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS
, que
deve ser calculado com base na remuneração bruta do trabalhador,
excluída
s
apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º
,
da Lei nº 8.212/91.

6
.
Recur
so conhecido e não provido.

7
.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios
,
fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005656-12.2023.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ES
PECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO - MT

Recorrente:
MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Recorrido:
ISMAEL CARNEIRO RIBEIRO

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

ISMAEL CARNEIRO RIBEIRO ajuizou reclamação em face MUNICIPIO DE SORRISO/MT.

Sentenç
a proferida no ID174865696/PJe2. Julgou procedente a pretensão autoral, declaro
u
a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados, bem como sua unicidade
,
e condeno
u
o requerido ao pagamento do FGTS atualizado de todo período laborado e nã
o prescrito.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 174865697/PJe2.Requereu a reforma da sentença
,
sob o argumento de cerceamento de defesa face a necessidade da realização de audiência de instrução e para julgar improcedente
s
os pedidos iniciai
s.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID174865700/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

N
o Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde
ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não
lhe
foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Julgamento
antecipado da lide / Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados
os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No presente caso, a parte recorrente não requereu, em momento oportuno, a produção de prova em audiência de instrução.

O momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de in
strução é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação,
pela
parte reclamante.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE
DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1. Não há cerceamento de defesa quando as partes postulam a produção de todas as provas em direito admitido, mas não as reiteram na audiência de conciliação, estando consequenteme
nte preclusa a pretensão instrutória. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2013,
publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes pretendem produzir provas em
audiência de instrução e não as reiteram em momento oportuno, há a preclusão de seu direito e, por consequência, não existe cerceamento de defesa quando não houve a oitiva de testemunhas outrora arroladas. (...) (RNEI, 3904/2008,
DRA. VALDECI MORAES SIQUE
IRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 05/03/2009, Data da publicação no DJE 25/03/2009)

Todavia, no presente caso, nota-se que a parte recorrente não requereu a produção de prova oral na audiência de conciliação e, muito menos, na contestação.

Portan
to, se a parte recorrente não manifestou expressamente seu interesse na produção de prova oral em momento oportuno,
cabível o julgamento antecipado da lide
,
não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

Contrato público temporário.

O ente público poder
á contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos s
ão: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários p
ermanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG,
T
ema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Co
nstituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o intere
sse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Mun
icípio de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013,
que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação.

A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve
coincidi
r
co
m
o período
do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, conforme dispõe o art. 2º, inciso VI, e 3º, inciso III, da referida lei complementar:

Art. 2
º A
contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade
temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:
(...) IV
- execução
de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas
de caráter temporário; (...)

Art. 3
º A
contratação por tempo determinado não poderá exceder
aos
seguintes prazos:
(...) III
- nas
hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

E
m análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamante, mediante contrato temporário
,

de 2020 a 2023,
ou seja,
por mais de 3anos (ID
174865685/174865689/
174865692/PJe2), sendo um contrato p
ara cada ano, com pequenas interrupções, coincidindo com as férias escolares de final de ano.

Por outro lado, nota-se também que não há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a parte reclamante substituía, esteve afastado por todo este
período.

Desta forma, não havendo prova de que o período de trabalho exercido pela parte reclamante coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga,
conclui
-se que a vigência ocorreu por lapso superior ao permitido.

Vale lembr
ar
,
que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo
s
, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, a parte reclamante
satisfez seu encargo probatório quanto ao lapso trabalhado, todavia, a parte reclamada não comprova qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo
d
o direito da parte reclamante, pois não
demonstra
que o
tempo
trabalhado coincidiu com o período de af
astamento do servidor efetivo titular.

Por fim, é importante salientar que a mera realização de processos seletivos simplificados não afasta a ilegalidade das sucessivas contratações temporárias, além dos prazos permitidos pela legislação de regência, conforme será explicitado no tópico seguinte.

Portanto, o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Contrato temporário renovado mediante processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente
a necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que:
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório”
(...) (RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em
suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias
.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

O c. TST também já se pronunciou:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessivas contratações que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

FGTS.

O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei
8.036/90.

Sobre o tema
,
o STF, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, entendeu pela constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcion
al interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao per
íodo trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.(TEMA 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é
sobre
a totalidade da remuneração paga ou d
evida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, sendoexcluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º
,
da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §6º do art. 15 da Lei n. 8.036/90.

Esse
é o entendimento
sumulado pelo
c
. STJ, através da Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo,
estão
excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido no tópico anterior, é devido o FGTS
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º, do CPC,
e diante do não provimento do recurso
,
condeno
a Faze
nda Pública (parte recorrente)
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados m 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Ma
rques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024